Tribunal: TJES
Processo: 0001526-91.2005.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001526-91.2005.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO e outros

APELADO: JORGE BORTOLO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Castelo em face de sentença que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição e alega que o prazo prescricional não se iniciou, pois não foi intimado sobre a inexistência de bens penhoráveis. Argumenta, ademais, que a paralisação do feito decorreu de mora exclusiva do Poder Judiciário, atestada por certidão cartorária, o que atrairia a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre de mora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, notadamente pela ausência de análise de pedido de penhora formulado pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), o termo inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano, que antecede a contagem da prescrição intercorrente, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, o Município exequente requereu a penhora de bem imóvel, mas o pedido não foi analisado pelo juízo de origem, que manteve o processo paralisado por mais de 5 (cinco) anos por mora cartorária, conforme certificado nos autos. A ausência de apreciação do pleito de constrição impediu a intimação da Fazenda Pública sobre o resultado da diligência, o que obsta o início da contagem do prazo prescricional.

A parte não pode ser prejudicada pela inércia do mecanismo judicial, razão pela qual a mora atribuível exclusivamente ao Judiciário afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. A sentença, ao ignorar a certidão que atestou a falha administrativa, partiu de premissa fática equivocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
"A mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, devidamente certificada nos autos, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, por afastar a inércia da parte exequente".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
em face da r. sentença de id. 14866026, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
JORGE BORTOLO
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso (id. 14866026), alega o Município, em síntese, que: (i) a r. sentença é nula por não ter delimitado os marcos temporais para a contagem da prescrição, em desacordo com o REsp 1.340.553/RS; (ii) o prazo da prescrição intercorrente sequer teve início, uma vez que o Município não foi intimado sobre a inexistência de bens penhoráveis, requisito este essencial para o início da contagem do prazo, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça; (iii) a paralisação do processo não decorreu de inércia do exequente, mas sim de mora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme comprovado pela certidão cartorária de fl. 26; e (iv) deve ser aplicada ao caso a Súmula 106 do STJ.

Desse modo, requereu a anulação da sentença, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões em id. 14866337, pugnando pelo não provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001526-91.2005.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO, MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: JORGE BORTOLO, JORGE BORTOLO CARIOCA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
em face da r. sentença de id. 14866026, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
JORGE BORTOLO
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso (id. 14866026), alega o Município, em síntese, que: (i) a r. sentença é nula por não ter delimitado os marcos temporais para a contagem da prescrição, em desacordo com o REsp 1.340.553/RS; (ii) o prazo da prescrição intercorrente sequer teve início, uma vez que o Município não foi intimado sobre a inexistência de bens penhoráveis, requisito este essencial para o início da contagem do prazo, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça; (iii) a paralisação do processo não decorreu de inércia do exequente, mas sim de mora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme comprovado pela certidão cartorária de fl. 26; e (iv) deve ser aplicada ao caso a Súmula 106 do STJ.

Desse modo, requereu a anulação da sentença, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

De início, acerca da prescrição intercorrente na execução fiscal, vejamos o teor do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências:

Art. 40 – O Juiz
suspenderá
o curso da execução, enquanto
não for localizado o devedor
ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos,
não correrá o prazo de prescrição
.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o
prazo máximo de 1 (um) ano
,
sem
que seja
localizado o devedor
ou
encontrados bens penhoráveis
, o Juiz ordenará o
arquivamento
dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se
da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional
, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Ainda que o tema tenha sido sumulado, remanesciam algumas divergências no âmbito jurisprudencial. Pacificando a interpretação do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, em setembro de 2018 o c. Superior Tribunal de Justiça julgou o
Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS
, cuja elucidativa ementa consta abaixo.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
,
depois da citação válida
, ainda que editalícia, logo
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de
qualquer dívida ativa de natureza não tributária
, logo
após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição

intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens
, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018)

Posteriormente, em fevereiro de 2019, o c. Superior Tribunal de Justiça deu provimento a embargos de declaração, alterando em parte o acórdão acima ementado, mas sem efeitos infringentes, tão somente para indicar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual, não apenas por ato de oficial de justiça (STJ, EDcl no REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019).

Deve ser pontuado, também, que mais recentemente, consolidando a validade do procedimento estabelecido pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o Supremo Tribunal Federal julgou o
Tema
390
de Repercussão Geral
, fixando a tese de que “
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
” (STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Julgado na sessão virtual de 10 a 17 de fevereiro de 2023).

Feita essa apresentação do panorama legal e jurisprudencial sobre o tema, passo ao exame do caso concreto.

Compulsando os autos, verifico que a análise da marcha processual é crucial para o deslinde da controvérsia. Após a propositura da ação e a não localização do executado, o Município requereu e obteve a citação por edital, a qual foi efetivada em 17/11/2006 (fl. 18 – autos originários).

Superada a fase citatória, o exequente passou a diligenciar pela satisfação do crédito. Nesse sentido, em 11/09/2009, peticionou requerendo a penhora do imóvel que deu origem ao débito executado (fl. 20 – autos originários). Contudo, verifico que este requerimento, que visava a impulsionar o feito de forma efetiva, não foi analisado pelo juízo
a quo
, dando início ao período de paralisação que originou a presente controvérsia.

Inclusive, após o referido pedido, o processo permaneceu paralisado por 5 (cinco) anos, tendo a secretaria emitido a certidão de fl. 23 nos autos originários, na qual atestou um “
volume de trabalho desproporcional ao número de servidores
” e que, ao revisar processos antigos, a equipe se “
deparou-se lamentavelmente com a presente situação
”. Por conseguinte, o juízo
a quo
limitou-se a proferir um despacho para que o Município desse prosseguimento ao feito (fl. 24 – autos originários), deixando de analisar a petição que buscava a constrição de bens.

Assim sendo, entendo caber a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), de observância obrigatória, pois estabelece que “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional [...] tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
”. No caso, a ausência de análise do pedido de penhora implicou a não intimação do Município sobre o resultado da diligência, o que impede o início da contagem do prazo prescricional.

Portanto, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente, pois a parte não pode ser prejudicada pela mora cartorária, devidamente certificada nos autos. A r. sentença, ao ignorar a referida certidão, partiu de premissa fática equivocada para atribuir a inércia ao exequente.

Corroborando a tese, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ERRO DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO PROVIDO.1.
Não se pode decretar a prescrição de um crédito, quando a demora ocorre por falha imputável ao Poder Judiciário.
2. Não ocorre a prescrição quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais.3. Sentença reformada. (TJMG-Apelação Cível 1.0388.08.021386-0/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 22/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, ante a existência de omissão na análise de certidão emitida pelo Tribunal de origem, informando a falha do Poder Judiciário na digitalização do processo. 2. Quando à irregularidade da representação processual da parte nos
autos decorrer de falha do serviço prestado pelo próprio Poder Judiciário
, por erro na digitalização do processo no Tribunal de Justiça, devidamente certificado nos autos,
não deve a parte ser penalizada pelo equívoco
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sanando-se a omissão, com atribuição de efeitos infringentes, possibilitando-se o prosseguimento do julgamento do agravo em Recurso Especial, nos demais aspectos. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-EDcl-AREsp 1.455.858; Proc. 2019/0039540-7; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 23/11/2021; DJE 17/12/2021)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1.
A falha no mecanismo do Poder Judiciário não justifica o acolhimento da prescrição intercorrente.
Apelação cível provida. (TRF-2 0025581531997402101 0025581-53.1997.4.02.5101, Relator: Theophilo Miguel, Data de Julgamento: 04/04/2017, 2ª Turma Especializada).

Desta forma, a r. sentença deve ser anulada, a fim de afastar a prescrição intercorrente.

Entendo não ser hipótese de aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, uma vez que a anulação da sentença que reconhece a prescrição em sede de Execução Fiscal impõe o retorno dos autos à origem para a retomada dos atos executórios, não havendo causa madura para julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a r. sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, cabendo ao juízo de primeiro grau analisar o teor da petição de id. 14866032.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)